Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0002369-08.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO CHAVES E SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO À douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o recurso interposto. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator